Tribunal: TJPA
Processo: 0805977-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805977-84.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV, STAEL MARIA BRITO DE FREITAS

APELADO: STAEL MARIA BRITO DE FREITAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0805977-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ –
IGEPREV

PROCURADOR: VAGNER LIMA – OAB/PA 11.273

EMBARGADO:
STENIO ROMERO BRITO DE FREITAS

ADVOGADA: INÊS RAPHAELA B. MEDEIROS - OAB/PA 16.015

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo IGEPREV, em face de acórdão, de minha relatoria, por suposta omissão no julgado;

II-
In casu
, o embargante alega que há omissão no julgado quanto a falta de apresentação de declaração fornecida pelo IPAMB, que daria causa a análise administrativa dos elementos concessórios do benefício previdenciário percebidos pelos dependentes da
de cujus
perante aquele instituto;

III-
A matéria aduzida em sede de embargos de declaração foi enfrentada no acórdão guerreado, possuindo, inclusive, tópico específico onde destacaram-se os motivos pelo qual a mesma não poderia ser exigida;

IV-
Para que não paire qualquer dúvida contra o confronto da matéria questionada relembro ao embargante que exigência de declaração do IPAMB, para que o IGEPREV realizasse eventual análise da constitucionalidade da cumulação dos cargos pela ex-segurada, é ato ilógico vez que a cumulação dos cargos é garantida pela própria constituição;

V-
Quanto ao pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa, entendo que não é esse o caso. Contudo, pontuo ao embargante, que a nova tentativa de rediscutir a matéria, mais uma vez aclarada, revelará o seu caráter meramente protelatório, momento em que deverá recair sobre este a sanção prevista no artigo 1.026, §2º do CPC;

VI-
Recurso de apelação CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo inalterado o acórdão atacado, tendo em vista a inexistência de omissão.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 28 de março de 2022.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 7996987), opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
,

em face de acórdão (ID 7450427) de minha relatoria, que negou provimento a recurso de apelação, sendo ementado da seguinte forma:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IGEPREV. DIREITO EM PERCEBER RETROATIVOS DA DATA DO ÓBITO. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORA DOS 90 DIAS PREVISTOS NA LEI N.º 8.213/91. RETROATIVOS QUE DEVEM SER PAGOS A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DA PENSÃO POR MORTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I- Cinge-se a controvérsia em ação de cumulação de pensão por morte, ajuizada em desfavor do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV); II- O direito aos retroativos da pensão por morte se estendem até a data do óbito caso o requerimento administrativo seja efetuado até 180 dias após a morte, se por filhos menores de 16 anos; ou até 90 dias, para os demais dependentes, de acordo com o art. 74, I da Lei n.º 8.213/91; III-
In casu
, os retroativos só devem ser pagos até a data do requerimento administrativo, que se deu em 21/11/2014; IV- Ao Poder Judiciário é vedado a afastabilidade da jurisdição, devendo receber, processar e julgar, todas as demandas que lhe são trazidas, como forma de prevenir e corrigir ameaça ou lesão a direitos; V- É legal a cumulação de pensões por morte, desde que essas não decorram de mesma fonte provedora e seja constitucional a cumulação de cargos do ex-segurado; VI- Recursos conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.

Inconformado com a decisão, o IGEPREV opôs os presentes embargos de declaração. Em suas razões recursais alega que há omissão no julgado, pois não houve manifestação quanto
à obrigatoriedade
de o embargado apresentar declaração fornecida pelo IPAMB, de modo que só assim poderia o IGEPREV comprovar a constitucionalidade e legitimidade da cumulação das pensões.

O embargado, apresentou contrarrazões aos embargos (ID 8092968). Diz que nos autos do processo resta claro que o processo administrativo foi concluído, tendo a parte respondido a todos os pedidos do IGEPREV, que mesmo assim
rejeitou
o pedido de pensão. Por fim, requer que seja condenada a parte recorrente ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15. Vejamos o que diz o artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

In casu
, o embargante alega que há omissão no julgado quanto
à falta
de apresentação de declaração fornecida pelo IPAMB, que daria causa a análise administrativa dos elementos concessórios do benefício previdenciário percebidos pelos dependentes da
de cujus
perante aquele instituto. Assim, segundo o embargante, a falta de manifestação no julgado acerca desse tema levaria a causa impeditiva do benefício pleiteado pelo embargado perante o IGEPREV.

Destaco ao embargante, que a matéria aduzida em sede de embargos de declaração foi enfrentada no acórdão guerreado, possuindo, inclusive, tópico específico onde destaquei os motivos pelo qual a mesma não poderia ser exigida.

Colaciono assim excerto do julgado, de minha relatoria, confrontado por este recurso:

“(...)

não há na legislação Estadual qualquer necessidade de comprovação da constitucionalidade da cumulação de cargos pelos seus segurados. Resta claro, portanto, que o ato do IGEPREV, ao requisitar a apelante declaração emitida pelo IPAMB, com o fim de verificar eventual “inconstitucionalidade” na cumulação de cargos pela ex-servidora, tratava-se de ato abusivo.

Não seria necessário que o IGEPREV efetuasse verificação da constitucionalidade de acumulação de cargos, primeiro porque a
de cujus
era aposentada por ambos os institutos e segundo, porque sendo verificado que o cargo da requerente faz parte do rol taxativo do art. 37, XVI da CF, não seria necessária qualquer declaração do IPAMB para comprovar a legalidade de cumulações dos cargos.

(...)”

Diante do excerto colacionado, resta claro que a matéria foi efetivamente confrontada e decidida no julgado atacado. Todavia, para que não paire qualquer dúvida contra o confronto da matéria questionada relembro ao embargante que exigência de declaração do IPAMB, para que o IGEPREV realizasse eventual análise da constitucionalidade da cumulação dos cargos pela ex-segurada, é ato ilógico vez que a cumulação dos cargos é garantida pela própria constituição.

Quanto ao pedido de condenação do embargante ao pagamento de multa, entendo que não é esse o caso. Contudo, pontuo ao embargante, que a nova tentativa de rediscutir a matéria, mais uma vez aclarada, revelará o seu caráter meramente protelatório, momento em que deverá recair sobre este a sanção prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão atacado, tendo em vista a inexistência de omissão.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/04/2022